Tribunal: STF
Processo: HC 202818
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus submetido a esta Presidência pela Ministra Cármen Lúcia, para análise de redistribuição, tendo em vista que a Defesa apontou prevenção para o Ministro Marco Aurélio. 
    Solicitadas informações quanto aos critérios empregados para considerar a prevenção apontada nos autos, a Coordenadoria de Processamento Inicial informou o seguinte:
    “Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Artur Jorge Souza Silva contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC nº 607.662. Processo vinculado à Operação Toque de Midas/PE (doc. 13, fl. 2) tem como origem a ação penal nº 0013187-47.2014.8.17.1130 da 2ª Vara Criminal da Comarca de Petrolina/PE. Processo distribuído em 04/06/2021 à Senhora Ministra Cármen Lúcia por prevenção ao HC nº 132.354. 
    O impetrante suscita, na inicial e na petição/STF nº 58.296, a distribuição por prevenção ao Sr. Ministro Marco Aurélio tendo em vista vínculo com os habeas corpus nº 162.615 e 184.596. 
    O HC nº 132.354 impetrado também em favor de Artur Jorge Souza Silva, aponta como ato coator o HC nº 345.562/STJ e tem origem na mesma ação penal (doc.4, fl. 1), distribuído em 21/12/2015 à Sra. Ministra Cármen Lúcia, por sorteio, negado seguimento em 10/2/2016 e transitado em julgado em 20/2/2016. 
    O HC nº 162.615 tem como paciente Douraci da Costa Evangelista, origem na mesma ação penal (doc.9, fl.3), distribuído em 21/09/2018 ao Sr. Ministro Marco Aurélio, por prevenção ao HC nº 158.781, extensão deferida em 10/10/2018, processo findo em 13/12/2018. 
    O HC nº 184.596 tem como paciente Artur Jorge Souza Silva, origem na mesma ação penal (doc. 15), distribuído em 27/04/2020 ao Sr. Ministro Marco Aurélio por prevenção ao HC nº 162.615, liminar indeferida em 28/08/2020, denegada a ordem pela e. 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal em 05/10/2020, embargos rejeitados em 15/03/2021 e transitado em julgado em 31/03/2021.
    Ao distribuir o presente HC nº 202.818 em 04/06/2021, verificada a propositura múltipla de ações, esta Coordenadoria observando, salvo melhor juízo, o artigo 77-D do RISTF, o artigo 6º parágrafo único da Resolução 706/STF de 15 de outubro de 2020 e a anterioridade na distribuição, apontou a prevenção do feito para o HC nº 132.354.” 
    É o relatório. Decido. 
    Diante das informações prestadas pela Secretaria, no sentido de que observou-se “o artigo 77-D do RISTF, o artigo 6º parágrafo único da Resolução 706/STF de 15 de outubro de 2020 e a anterioridade na distribuição”, mantenho a distribuição do presente writ à Ministra Cármen Lúcia. 
    Restituam-se os autos ao gabinete da eminente Relatora. 
    Publique-se. 
    Brasília, 11 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente